Tribunal: STF
Processo: RE 235800
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. SERVIDORES MUNICIPAIS.
SUBTETO REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO PELA LEI N.º 10.430/88. ACÓRDÃO QUE
TERIA SIDO OMISSO ACERCA DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA E QUANTO À
QUESTÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI EM FACE DA EC 01/69.
Balda inexistente, por tratar-se de matéria que, no
primeiro ponto, não foi suscitada no recurso extraordinário, e, no
segundo, acha-se analisada no acórdão embargado.
Embargos rejeitados.